Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DO MUTUÁRIO. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. DILIGÊNCIA. FRUSTRAÇÃO. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA VOLVIDA À EXECUÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. CONDIÇÃO ESTABELECIDA PELO JUIZ DA CAUSA. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. PRESCINDIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Considerando a inexistência de previsão legal, inviável que a expedição ou desentranhamento do mandado de busca e apreensão destinado à consumação da liminar deferida no ambiente de ação de busca e apreensão sejam condicionados à comprovação, pelo credor fiduciário, da localização do veículo objeto do pedido, porquanto inviável a realização do condicionado, que somente será aferido no momento da consumação da medida.
2. Frustradas as diligências empreendidas, demandando o autor nova diligência volvida à consumação da liminar de busca e apreensão que obtivera, é reservado ao juiz da causa, nessas situações, velando pela efetividade processual, exigir, se o caso, o complemento de eventuais custas geradas pelas diligências já consumadas e serão renovadas, se não compreendidas pelas custas iniciais, pois compete à parte custear as despesas processuais, ressalvado o reembolso ao final, não lhe sendo autorizado condicionar o deferimento do pedido à prévia asseguração de que a diligência será exitosa (CPC, art. 82).
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.